Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701775-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GUIMARAES &amp; SOARES COMERCIO E SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA - ME RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO GUARA DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por GUIMARAES &amp; SOARES E SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA-ME contra decisão proferida pelo juízo de direito do Juizado Especial Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença (0707134-28.2020.8.07.0014), indeferiu o pedido de reiteração de expedição do mandado de penhora no endereço indicado pelo exequente. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a Reclamação, antes prevista no artigo 13, inciso II, “a” e artigo 14 da Resolução no 22 de 21/10/2010, não foi contemplada pela Resolução no 20, de 21/12/2021, que aprovou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – RITRJE/DF. Ademais, o art. 12, inciso II do RITRJE/DF enumera as hipóteses de processamento e julgamento das demandas originárias deste Colégio Recursal e este expediente não está entre as hipóteses previstas. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 12 do RITRJE/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal